Tribunal: STF
Processo: AI 598574
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 287 DO 
   STF. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. 
   INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 
   CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A 
   agravante não atacou todos os fundamentos da decisão que 
   inadmitiu o recurso extraordinário. Inviável, portanto, o 
   presente recurso, a teor da Súmula 287 do STF.
II - No tocante à 
   incorporação da gratificação de estímulo à produção individual - 
   GEPI, seria necessário analisar normas infraconstitucionais 
   locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 
   do STF.
III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada 
   pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto 
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência 
   da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.